Tribunal: TJSP
Processo: 0007887-65.2018.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da existência de "omissão" e "obscuridade" no v. acórdão embargado quanto à condenação em período trabalhado e sobrestamento do processo – Inocorrência – Caráter infringente – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0007887-65.2018.8.26.0079/50000, da Comarca de
Botucatu, em que é embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS, é embargado PATRICIA SALA.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007887-65.2018.8.26.0079/50000 - Botucatu - Voto n.o 35.917-ct
2
17a Câmara de Direito Público.
Voto no 35.917
Embargos de Declaração no 0007887-65.2018.8.26.0079/50000

Botucatu.
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embargado: Patricia Sala.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação
da existência de “omissão” e “obscuridade” no v. acórdão
embargado quanto à condenação em período trabalhado e
sobrestamento do processo
Inocorrência
Caráter
infringente Embargos rejeitados.
Vistos, etc.
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS opôs
“embargos de declaração” em relação ao v. acórdão proferido nos autos
da AC no 0007887-65.2018.8.26.0079, alegando que o mesmo apresenta
“omissão” e “obscuridade” ao não enfrentar a questão da impossibilidade de
cumulação de auxílio doença com os ganhos decorrentes do exercício de
atividade remunerada à luz da recente decisão do C. STJ, tema 1013,
conforme especificou em sua petição de fls. 1/6.
É o relatório.
Não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados pela
autarquia em suas razões, pois, ao contrário do quer crer a parte, no caso
específico e até mesmo em atenção ao princípio do tantum devolutum
quantum appellatum, a questão da impossibilidade de cumulação de auxílio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0007887-65.2018.8.26.0079/50000 - Botucatu - Voto n.o 35.917-ct
3
doença com os ganhos decorrentes de período trabalhado, e eventual
sobrestamento do processo, não poderia ser analisado na espécie, em
razão da ausência do recurso de apelação manejado nesse sentido.
Na verdade, pelo que se observa, a pretexto da
existência de “omissão” e “obscuridade” no v. acórdão, pretende o
embargante rediscutir o julgamento na parte que lhe foi desfavorável,
demonstrando, assim, o caráter nitidamente infringente dos presentes
“embargos”, que por isso mesmo devem ser rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO os “embargos”.
ALDEMAR SILVA
Relator